Tribunal: TJDFT
Processo: 0702824-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL. PORTAL NACIONAL. IMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA. TRIBUTO. LEI LOCAL INSTITUINDO A EXIGÊNCIA DA EXAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO NÃO DEDUZIDO NA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO.
1. A falta de implementação completa do Portal Unificado previsto no art. 24-A, § 3o, da LC 190/2022, não constitui empecilho à exigência do DIFAL.
2. No julgamento do Tema no 1093 de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, assentou que, não obstante a cobrança do DIFAL pressupor a edição de lei complementar, são válidas as legislações estaduais e distritais posteriores à LC 87/2015 que instituíram a exigência do tributo, consignando que apenas não produziriam efeitos enquanto não editada lei complementar sobre a questão.
3. O argumento de que os Estados e o Distrito Federal não podem disciplinar a cobrança do DIFAL com base no art. 24 da Constituição Federal constitui inovação recursal.
4. Negou-se provimento ao recurso.